Tribunal: STF
Processo: Rcl 63145
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Espólio de Marcello Bassan, representado por Elcy Larangeira Soares Bassan contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Sinop/MT, que deferiu a reintegração de posse de parte da Fazenda Araúna, sem a devida observância das regras fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF. 



    O reclamante afirma, nos termos da reclamação:



    “Em 23 de junho de 2022 a União ajuizou o Cumprimento Provisório de Sentença n.º 1002862-45.2022.4.01.3603, com o escopo de executar tutela de urgência concedida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região no âmbito da Apelação n.º 0005891-77.2009.4.01.3603, consistente na reintegração de posse - independentemente de qualquer compromisso de depósito pelo representante da Exequente/ Autora - DE PARTE DA FAZENDA ARAÚNA, localizada na Gleba Nhandu, Município de Novo Mundo/MT, consoante cópia em anexo (Doe. 02).



    Em 08 de setembro 2023 o Meritíssimo Juiz Federal Substituto ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS, da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT, prolatou decisão (Doe. 03) no supracitado Cumprimento Provisório de Sentença, que deferiu a IMEDIATA reintegração de posse de parte da FAZENDA ARAÚNA, correspondente à área do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Boa Esperança, conforme se depreende da cópia integral do correspondente Cumprimento Provisório de Sentença (Doe. 02), da inclusa decisão (Doe. 03), bem como do respetivo trecho abaixo colacionado: [...]



    Todavia, Excelsos Ministros, e inobstante ser este ESPÓLIO que figura no polo passivo do referido Cumprimento Provisório de Sentença (Doe. 03), é fato incontroverso, bem como de conhecimento público e notório, que a Fazenda Araúna se encontra, há alguns anos, OCUPADA por 92 (NOVENTA E DUAS) famílias, que se intitulam como trabalhadores rurais que compõem o campamento Boa Esperança, contando com aproximadamente 300 (TREZENTAS) pessoas, entre elas, 65 (sessenta e cinco) crianças, 01 (uma) portadora de necessidade especiais e 22 (vinte e dois) idosos. 



    Supracitada circunstância foi devidamente atestada e comprovada mediante o Plano De Utilização E Relatório De Viabilidade Ambiental, acostado ao indigitado e próprio Cumprimento de Sentença (Doe. 02 - Id 1164374274 - Pág. 28), cujo trecho segue abaixo colacionado: [...]



    Destarte, é claro que ao determinar o DESPEJO SUMÁRIO de centenas de famílias hipossuficientes, que residem na Fazenda Araúna, o r. decisum VIOLOU DECISÃO PROFERIDA NA ADPF n.° 828, que, por sua vez, determinou a observação do REGIME DE TRANSIÇÃO quanto às ocupações coletivas (Doe. 04), e cuja afronta não pode ser assentida por essa Colenda Corte Suprema, conforme os fatos e motivos a seguir aduzidos.” (documento eletrônico 1, pp. 2-4, sem os grifos do original)



    Ao final, requer-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato impugnado e, no mérito:



    “[...] julgar procedente a Reclamação em voga, confirmando-se a liminar outrora deferida, para determinar o sobrestamento da decisão reclamada (Doe. 03), que deliberou a imediata reintegração de posse e desocupação da Fazenda Araúna, até que seja implementado e comprovado o cumprimento de todas as diretrizes fixadas pelo regime de transição insculpido pela ADPF n.° 828, Resoluções n.° 10/2018/CNDH, n.° 510/2023/CNJ e n.° 46/2023/TRFl, sob pena de se prolongar a violação aos direitos humanos.” (documento eletrônico 2, p. 17)



    A medida liminar foi deferida (doc. eletrônico 12).



    As informações foram prestadas pelo Juízo reclamado (doc. eletrônico 17).



    A Defensoria Pública da União (DPU) interpôs agravo regimental, no seguinte sentido:



    “Este caso revela grave deslealdade processual do reclamante, o Espólio de Marcelo Bassan representado pela inventariante Elcy Larajeiras Soares Bassan, que, desde 2014, busca ilegitimamente reintegração de posse em face das pessoas que integram o Acampamento Boa Esperança e que aguardam a conclusão do assentamento aprovado no contexto da política pública de reforma agrária.



    Na ação de reintegração de posse, o reclamante alegava ser legítimo possuidor da denominada Fazenda Araúna localizada na Gleba Nhandu, de propriedade da União, no Município de Novo Mundo/MT; todavia, a União ajuizou ação reivindicatória em face dele, visando à retomada do imóvel.



    O Acampamento Boa Esperança, composto por pessoas que ocupam a área serão assentadas pelo Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Boa Esperança – como revela o Plano de Utilização e Relatório de Viabilidade Ambiental do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –, ingressou, representado pela Defensoria Pública da União, como assistente da União na ação reivindicatória, requerendo tutela de urgência, para proteger o interesse próprio na conclusão do PDS e a efetivação do assentamento. 



    [...]



    A decisão liminar, apesar de voltada à proteção da coletividade instalada na Fazenda Boa Esperança, causou-lhe, ao contrário, a redução substancial do nível de proteção estatal, no que obstou a concretização da medida de assentamento no contexto de política pública de Reforma Agrária, ao impedir a reintegração da posse da União.



    A premissa que estofa a decisão liminar é de que a suspensão do cumprimento de sentença resultaria num incremento na proteção das famílias acampadas, cuja remoção deveria seguir rígidos padrões de respeito a Direitos Humanos, na linha do que determinado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 858. Essa prognose, contudo, no que ancorada em conhecimento apenas parcial do complexo conjunto de elementos envolvidos na disputa judicial da propriedade e região e da iminência de implementar-se assentamento de reforma agrária em benefício das famílias lá acampadas, não é a que melhor concretiza o dever de proteção Estatal aos direitos fundamentais, nem é vocacionada à ampliação do escopo de amparo determinado pela Constituição – ela vai resultar, ao contrário, em proteção estatal deficiente.” (doc. eletrônico 19, pp. 10 e 11; grifei)



    Houve a apresentação de contrarrazões pelo reclamante (doc. eletrônico 35).



    A União interpôs agravo regimental, também no sentido de que o reclamante não representa os interesses dos moradores do acampamento Boa Esperança:



    “No caso, a reclamação fora proposta a pretexto de proteger as famílias vulneráveis integrantes do Acampamento Boa Esperança. Observe-se que o reclamante aduz que "o aludido Cumprimento Provisório de Sentença nº 1002862-45.2022.4.01.3603 determinou o DESPEJO SUMÁRIO de centenas de famílias hipossuficientes, em estado de extrema vulnerabilidade e miserabilidade, residentes na Fazenda Araúna." Contudo, o alegado não prospera, incorrendo a parte autora em má-fé processual ao estabelecer premissa distorcida com o desiderato de obter benefício para si. Conforme relatado acima, a ação reivindicatória foi proposta pela União em face unicamente do Espólio de Marcelo Bassan e de Elcy Larajeiras Soares Bassan, com o objetivo de reaver a terra e, com isso, viabilizar o Projeto de Assentamento do Acampamento Boa Esperança.



    Com efeito, não há ordem de desocupação dirigida a essas centenas de famílias hipossuficientes, como faz crer o reclamante.



    [...]



    A decisão acima tem o claro objetivo de disciplinar as desocupações coletivas de vulneráveis, em resguardo de seus direitos - o que não é o caso dos autos. O reclamante não comprova integrar qualquer ocupação coletiva e nem se enquadrar como vulnerável, tampouco pode-se afirmar que a decisão reclamada está a restringir direitos de moradia coletiva de populações vulnerárias. Como já destacado, a ação de reintegração de posse que redundou na execução provisória de sentença foi promovida unicamente em face da parte reclamante, que não integra a ocupação coletiva mencionada na peça inaugural desta reclamação. Assim, repise-se, a ordem de desocupação não é dirigira às 92 famílias, mas ao espólio de Marcello Barçan.” (doc. eletrônico 43, pp. 10 e 11; grifei)



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa:



    “Processo civil. Reclamação. Ato judicial que teria inobservado a cautelar concedida na ADPF 828/DF.



    1. O reclamante não demonstrou legitimidade para tutela dos interesses dos ocupantes do imóvel controvertido na origem.



    2. Segundo informações prestadas o mandado de reintegração de posse foi deferido pelo Juízo reclamado, em favor da União ou do INCRA, a fim de garantir a conclusão do Projeto de Desenvolvimento Sustentável e efetivação do assentamento, ou seja, medida favorável às pessoas que o reclamante afirma buscar proteger com a presente reclamação.



    3. Diante de tais circunstâncias fica evidente que a pretensão formulada nessa reclamação e, por consequência, a liminar deferida em 30/11/2023, prejudicam os ocupantes do imóvel controvertido na origem, providência contrária à pretendida no paradigma invocado (ADPF 828/DF).



    4. Pela improcedência da reclamação, devendo ser cassada a liminar anteriormente concedida.” (doc. eletrônico 1; grifei)



    O reclamante apresentou nova manifestação (doc. eletrônico 49).



    É o relatório. Decido.



    O reclamante sustenta que o Juiz Federal de primeiro grau, no procedimento para a desocupação do imóvel, deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, em decisão referendada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:  



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (grifei)  



    É evidente que a tutela antecipada concedida nos autos da ADPF 828/DF foi proferida com o objetivo de resguardar populações vulneráveis de ocupações coletivas, objeto de reintegrações de posse.



    No caso dos autos, porém, a questão é bastante distinta.



    O reclamante, a pretexto de defender interesse dos ocupantes vulneráveis do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário.



    Os ocupantes vulneráveis da área possuem interesses colidentes ao do reclamante. Transcrevo relatório da Secretaria de Assistência Social do Estado de Mato Grosso, que relata até mesmo a contratação de jagunços pelo reclamante, para a retirada das famílias vulneráveis:



    “A área buscada pelas famílias para serem assentadas é a Fazenda Araúna, terra comprovadamente da União. Até 2009 viveram às margens das estradas, quando então mudaram para a frente da Fazenda, onde sofreram forte violência por parte do ocupante ilegal da área, Marcello Bassan, que contratou jagunços que expulsaram as famílias, queimando seus barracos e demais pertences. Sem ter para onde ir, as famílias se refugiaram na cidade de Guarantã do Norte, uma semana depois decidiram acampar novamente em frente a área pleiteada para o assentamento.” (doc. eletrônico 24, p. 2; grifei)



    A autoridade reclamada, em suas informações, confirma que a área seria destinada ao Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Boa Esperança:



    “As informações a serem prestadas são no sentido de que o cumprimento de sentença 1002862-45.2022.4.01.3603 foi ajuizado em 22/06/2022 pela União visando concretizar tutela de urgência concedida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região no âmbito da apelação 1002862-45.2022.4.01.3603, no bojo da qual foi determinada a reintegração de posse da União ou do INCRA na parte do imóvel objeto da ação 0005891-77.2009.4.01.3603 que corresponde à área do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Boa Esperança, definida pelo INCRA, independentemente de qualquer compromisso de depósito pelo representante da parte autora, conforme o seguinte teor (1164374270)” (doc. eletrônico 17, p. 4)



    Portanto, a decisão da reintegração de posse, determinada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário, tinha objetivo de proteger as famílias vulneráveis do local e a implantação de um projeto de desenvolvimento sustentável.



    Conforme esclarece a União, a reintegração de posse não afetará as famílias vulneráveis:



    “Com efeito, não há ordem de desocupação dirigida a essas centenas de famílias hipossuficientes, como faz crer o reclamante.” (doc. eletrônico 43, p. 6)



    É certo que o interesse do reclamante não é convergente com o das famílias vulneráveis. Tal fato é tão evidente que não foi sequer impugnado pelo reclamante em suas contrarrazões, que trouxe aos autos outros argumentos, em especial de que o imóvel em questão situa-se em área de proteção ambiental e que haveria, sim, moradores vulneráveis atingidos.



     Os argumentos do reclamante, sobre nulidades procedimentais e violações a legislação ambiental, trazidos em contrarrazões, não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF.



    Tais argumentos não podem ser analisados em reclamação, por falta de aderência estrita. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.420 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023)



    A existência de eventuais moradores vulneráveis atingidos pela reintegração de posse também não está comprovada e está em dissonância com a manifestação da Defensoria Pública da União, que os representa. Todavia, ainda que existissem vulneráveis atingidos, não seria o reclamante quem teria interesse de protegê-los da desocupação forçada.



    Portanto, omitindo o seu verdadeiro interesse, o reclamante se utilizou da reclamação como substituto de recurso, de forma a protelar a reintegração de posse. 



    O reclamante agiu de má-fé. Conforme informações dos autos, desde 2014, o reclamante tenta remover judicialmente as famílias do Acampamento Esperança do local (Processo 1017371-53.2023.4.01.3600). Ao perceber o insucesso de seu pleito nas instâncias ordinárias, colocou-se indevidamente como representante do interesse das famílias vulneráveis, a fim de obter uma decisão que, na prática, apenas dificultou o acesso de tais famílias ao direito à moradia.



    O reclamante provocou incidente manifestamente infundado, como se fosse representante dos moradores vulneráveis do local, com o objetivo de protelar o andamento do cumprimento de sentença proposto pela União, que, ao final, os beneficiaria.



    Nos termos do Código de Processo Civil:



    “ Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:



    [...]



    III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;



    [...]



    VI - provocar incidente manifestamente infundado;



    VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”



    Observo, por fim, que o reclamante não indicou o valor da causa. Assim, os honorários devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



     Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, revogo a medida liminar e julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Ficam prejudicados os agravos internos interpostos.



    Condeno o reclamante ao pagamento de multa processual por litigância de má-fé correspondente ao triplo das custas iniciais e ao pagamento de honorários de sucumbência, no valor de R$ 3 mil reais, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que devem ser executados nas instâncias ordinárias.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Intimem-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator